Tribunal: TJPA
Processo: 0800449-55.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800449-55.2023.8.14.0000

PACIENTE: WILTON FLAVIO DA SILVA FURTADO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INCABÍVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

1. Conforme entendimento perfilhado pelo Colendo STJ, são motivos idôneos para a manutenção da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a “gravidade do delito e de sua periculosidade, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o acusado, juntamente com outro corréu e na companhia de um adolescente, praticou roubos em série, a bordo de um veículo que dava cobertura aos agentes, mediante comparsaria e grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, abordando as vítimas em plena via pública e subtraindo os aparelhos celulares que portavam, o que demonstra o risco ao meio social” (STJ, AgRg no RHC n. 154350/CE, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/03/2022), hipótese retratada nos autos.

2. Nesse viés, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois “o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública” (STJ, AgRg no HC 795928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE: 27/02/2023).

3. Outrossim, as qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28/03/2023 a 30/03/2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
WILTON FLAVIO DA SILVA FURTADO
, contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, proferido nos autos da ação penal nº 0800082-07.2023.8.14.0008, no qual o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (
roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores
).

Em razões de direito, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente do ato judicial impugnado ao argumento de inidoneidade da fundamentação do
decisum,
em razão da motivação alicerçada em conceitos vagos e genéricos, sem evidenciar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida extrema, ressaindo haver possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, em especial considerando que o coacto ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis. Ao fim foi requerida, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem com a imediata conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas encartadas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 12425213.

A autoridade coatora apresentou informações em ID n. 12630757, clarificando a causa ensejadora da segregação cautelar e consignando o itinerário do trâmite processual.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 12667562).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que a prisão preventiva do paciente foi decretada à mingua de fundamentação idônea, dissociada de elementos concretos e sem evidenciar o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida extrema. Alega-se, ainda, que o contexto fático subjacente permite a substituição da custódia por cautelares diversas do cárcere, máxime considerando a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

Assim equacionado o caso em apreço, convém rememorar que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum in libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse passo, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar, em crime de roubo,
como fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria,
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
”,
justificando a segregação para a garantia da ordem pública (STF,
AgR no RHC n. 217679/SC
, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06/10/2022, cf.
https://bit.ly/3Zc0h5i
).

Nessa linha intelectiva, destaco que o juízo impetrado

não se afastou da diretriz jurisprudencial, declinando
fundamentação idônea e suficiente para a decretação e manutenção
da custódia cautelar impugnada
, com base em elementos concretos, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso, bem como a gravidade do crime praticado, a ensejar o resguardo da ordem pública, bem como assinalando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, tendo clarificado o contexto fático da acusação nas informações prestadas em juízo, conforme fragmentos a seguir reproduzidos:

“Cuida-se de uma denúncia formulada pelo
Parquet
contra WILTON FLÁVIO DA SILVA FURTADO, sendo imputado os crimes previstos no art. 157, §2º, II, e 69 (três vezes), ambos do Código Penal, c/c art. 244-B do ECA.

Na denúncia, consta a seguinte narrativa:

Consta dos autos do IPL anexo que, no dia 10/01/2023, por volta das 16h:30min, na PA 151, direção ao Arapari, neste município de Barcarena/PA,
WILTON FLÁVIO DA SILVA FURTADO, na companhia do adolescente Erick dos Santos Carvalho, foi preso em flagrante delito pela polícia militar após ter subtraído para si, em concurso material, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, um aparelho celular Motorola, um aparelho celular Multilaser e uma Motocicleta Honda Pop 110 (Placa RWU6E38),
respectivamente, de Carlos Mendes de Souza, de Benedita Pereira de Olímpio e de Rildo Batista do Amaral, conforme Termos de Exibição e Apreensão e Entrega de ID 85216888 (fls. 10/17)
”
(ID n. 12630757 – Pág. 2) – Grifos nossos.

Nesse contexto fático, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente com base na fundamentação abaixo:

“Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de
PRESSUPOSTOS:
periculum in mora (ou periculum libertatis)
e
fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti)
.
O primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo pode ser entendido na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.
In casu
, em sede policial o flagranteado confessa a tentativa da prática delituosa.

No caso da prisão preventiva, especificamente, são de quatro ordens seus pressupostos subjetivos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal. No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo ou mesmo sua cumulação.

Quanto à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que o acusado demonstra, nesta fase processual, periculosidade para a Comunidade de Barcarena, uma vez que cometeu um delito com emprego de grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo. Logo, a liberdade provisória do acusado imediatamente ao fato é um verdadeiro atentado para o sentimento de justiça que a comunidade espera do Poder Judiciário.

Em relação ao REQUISITO LEGAL OBJETIVO (artigo 313, inciso I, do CPP), observo que também se encontra atendido, uma vez que crime ora em análise possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Por todo o exposto, decido nos seguintes termos:

1. HOMOLOGO o presente auto, mantendo, por consequência, a prisão em flagrante de WILTON FLAVIO DA SILVA FURTADO;

2. Converto a prisão em flagrante do flagranteado em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, II, do Código de Processo Penal, em razão de está clara a necessidade excepcional de decretação da custodia cautelar, com fito de garantir a ordem pública.” (ID n. 12381772 – Pág. 69) – Grifos nossos.

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está em consonância com o entendimento perfilhado pelo Colendo STJ, no sentido de considerar como
idônea a decretação e manutenção da prisão cautelar no crime de roubo
alicerçada na “
gravidade do delito e de sua periculosidade, evidenciadas pelo
modus operandi
da conduta criminosa, na medida em que o acusado, juntamente com outro corréu e na companhia de um adolescente, praticou roubos em série, a bordo de um veículo que dava cobertura aos agentes, mediante comparsaria e grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, abordando as vítimas em plena via pública e subtraindo os aparelhos celulares que portavam, o que demonstra o risco ao meio social
”
(STJ,
AgRg no RHC n. 154350/CE
, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/03/2022, cf.
https://bit.ly/3JW87Lh
), o que se vislumbra no caso em testilha.

Nesse contexto, na linha do precedente supracitado, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública, diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que o paciente possua predicados pessoais favoráveis.

Isso porque,
“a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”,
como na hipótese retratada nos autos, sendo que, pela mesma razão,
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”,
conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
;
AgRg no HC 773452/SP
, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe: 22/02/2023, cf.
https://bit.ly/3naqvqW
) e da
Súmula nº 08
do TJPA.

Ademais, registro que após consulta à ação penal perante o Sistema PJE-1º Grau, constatei que em 21/03/2023 o réu foi condenado pela prática dos crimes em testilha à pena de 07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo o juízo sentenciante corroborado a presença dos requisitos legais para manutenção da medida segregacionista e negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, determinando a adequação da prisão cautelar às normas do regime fixado (
vide
ação penal n. 0800082-07.2023.8.14.0008 - ID n. 89257867).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO e

DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 30/03/2023